Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-02.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002538-02.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.559.761-10 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA PEIXOTO - CPF: 705.693.121-91 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LEMES DE SOUZA - CPF: 056.411.331-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA - CPF: 011.232.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 502.539.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JORGE MARINHO DE OMENA - CPF: 815.571.084-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSILENE MARINHO DE OMENA SILVA - CPF: 012.994.891-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VITOR ALVES HANEMANN - CPF: 054.891.681-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR CEZAR ZANONI PALMIERI - CPF: 200.012.151-91 (VÍTIMA), SERGIO HENRIQUE LEMES DE SOUZA - CPF: 056.411.331-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002538-02.2024.8.11.0005

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, ANDERSON FERREIRA PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos réus penas de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado e, quanto a um deles, também por uso de documento falso. Pleiteia-se a absolvição por ausência de provas de autoria e dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes imputados, com destaque para a sua efetiva participação no roubo e a veracidade da imputação de uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, sobretudo os relatos da vítima e dos policiais militares que participaram da operação, demonstram a participação dos réus na empreitada criminosa, inclusive no planejamento logístico do transporte da carga.

4. A apreensão de documentos falsos, apresentada por um dos acusados no momento da abordagem, confirma o delito do art. 304 do CP.

5. A negativa de autoria dos apelantes não encontra amparo no conjunto probatório, que é firme, coeso e suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A condenação por roubo majorado é válida quando demonstrada a efetiva participação dos réus na logística da subtração da carga, mesmo sem o emprego direto de violência. 2. Comete o crime de uso de documento falso aquele que apresenta documento público adulterado durante abordagem policial."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II e V, §2o-A; 304; 69.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002538-02.2024.8.11.0005

APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, ANDERSON FERREIRA PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA e ANDERSON FERREIRA PEIXOTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que condenou
o primeiro
à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática dos crimes de roubo majorado e uso de documento falso (art. 157, § 2o, incisos II e V e §2o-A c/c artigo 61, II, alínea h, c/c artigo 304, todos do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), e
o segundo
à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, m regime inicial fechado, e o pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, cada um no equivalente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V e §2o-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do CP).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, e ausência de dolo em relação ao crime de uso de documento falso atribuído a ALESSANDRO. Requerem a reforma da sentença para que sejam absolvidos das imputações, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002538-02.2024.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 13 de setembro de 2024, aproximadamente às 11h30min, em via pública, no município de Diamantino/MT, os apelantes, juntamente com SÉRGIO HENRIQUE LEMES DE SOUZA (que veio a óbito durante a ação policial) e outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram um caminhão e sua carga, pertencentes a MOACIR CEZAR ZANONI PALMIERI, mantendo-o em cativeiro durante o crime. Consta ainda que o apelante ALESSANDRO fez uso de documento falso quando abordado pela polícia.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“[...] Em sua oitiva em juízo, a vítima Moacir Cezar Zanoni Palmieri, motorista do caminhão roubado, disse que foi abordado por homens armados na pista, que o encapuzaram e levaram para o mato em um cativeiro, ameaçando-o de morte todo o tempo:

“Juíza: Com a palavra o Ministério Público.

Promotora: Boa tarde, senhor Moacir. Tudo bem?

Moacir: Tudo bem. Promotora: Senhor Moacir, eu queria que o senhor contasse né, em detalhes, o que que aconteceu nesse dia 13 de setembro de 2024, que o senhor teria sido vítima desse roubo, que os réus estão sendo acusados. Como é que foram os fatos?

Moacir: Seguinte, eu carreguei em Brasnorte a carreta, vim até Deciolândia, cheguei lá, era umas 6:30, 7 horas da noite né, lanchei e fui deitar, descansar, era umas 7 e meia. Aí levantei às 4 horas da manhã né, saí, quando deu uma base de uns 25km mais ou menos, a carreta travou em cima da pista. Aí já veio um armado e já me, mas já me rendeu e mandou eu ir em cima da cama do caminhão, me cobriram. Aí eu vi que o caminhão saiu do lugar, entrou mais acho que uns dois ou três lá dentro, começou a desmanchar o caminhão por dentro tudo, e eu deitado e um sentado em cima da minha perna na cama, e perguntando “não se mexe não, isso é um assalto” e tal. E fomos andando. Aí parou, acho que andamos uma faixa de uns 25km, parou a carreta e me colocaram num carro baixo. Aí andamos, aí já não sei mais nada. Colocaram eu no mato, coberto né, encapuzado, e me deixou ali. Deixou um comigo ali, atrás de mim, ele falava “só não olha para trás, se não eu te atiro”, falei” tá bom” e fiquei ali até na faixa de, depois dos policiais falaram pra mim que era 3 e pouco da tarde, 4 horas da tarde né, quando ouvi tiroteio lá, até achei estava atirando em mim, pedia pelo amor de Deus para não atirar em mim. Aí depois parou, aí os policiais falou “somos policiais, calma aí, é polícia, é a polícia”. Aí onde foram me buscar lá, que eu não aguentava andar também, fiquei não sei quantas horas sentado de joelho lá, em cima de umas abelhas lá, e formiga e tudo. Aí eles foram me buscar, os policiais lá. Eu falei “ó, eu não aguento andar”, aí me tiraram e colocaram em cima da pista né, da rodovia, que estava meio perto ali, uns 50 metros. Aí eu vi lá né, o menino estava atrás de mim lá, que ele reagiu contra as polícia, mataram ele. Aí me levaram pro hospital, os policiais, o médico me atendeu, a pressão, tudo certinho, me deram bastante água. Aí nós fomos pra Diamantino, aí ficou nesse caso né. Aí nós foi buscar o caminhão, o caminhão tudo desmanchado por dentro, no meio do mato lá. Aí levei ele pra Diamantino né, aí vemos embora, o acontecimento foi esse, que eles me assaltaram, fizeram tudo isso aí comigo.

Promotora: Então eram três pessoas? Três autores?

Moacir: Não, acho que tem dois que era o chefe lá, não sei quem que é, que os policiais falaram pra mim né, que é em Diamantino, que eu estava lá sentado na muretinha, que eu estava esperando meu filho, meu patrão e o dono da madeira. Aí eles chegaram, aí os policiais falou “ó, esses dois ai é os que estava perto do seu caminhão lá”, o que eu trabalho né.

Promotora: Uhum.

Moacir: “Esses dois nós conseguimos pegar eles”. Agora diz que dois fugiu né, que estava com o caminhão, diz que o motorista e o eletricista, fugiram pro mato. E prendeu esses dois né, dois lá encarregado, não conheço também, só vi o baixinho. Aquele eu vi lá em Deciolândia sentado na mesa lá, que lá eu vi bem ele, porque depois na delegacia lá, quando ele foi para dentro da cela lá que eu vi mais ou menos, que eu tava meio no escuro lá na calçada, aí os policiais falou “ó, esse aí é um deles lá”. Mas aquele lá eu vi bem.

Promotora: Então o senhor consegue reconhecer os réus?

Moacir: Eu consigo. O baixinho eu consigo e o que morreu também, mas aquele lá já morreu, né? Que eu vi, passou perto de mim né, estava do lado.

Promotora: O senhor tá conseguindo visualizar os dois réus que estão na audiência?

Moacir: Tô. É esse baixinho do lado, o grandão de óculos lá e esse pequeninho. Esses dois aí eu vi, que é da Montana né. Depois os policiais falou pra mim que o carro baixo, também não sabia que carro que era, só fui no banco traseiro né, coberto, encapuzado, também não sabia. Depois que eu fiquei sabendo que os policiais foram buscar Montana, prendeu né, a Saveiro Cross, o Iveco, que eu estava andando junto na viatura né, que eu não tinha lugar para mim ficar, então ficava com os policiais. Mas esses dois aí eu vi eles sim, esse de óculos aí e esse baixinho aí, é.

Promotora: Os dois então o senhor reconhece?

Moacir: Esse aí eu conheço.

Promotora: E o senhor chegou a ver se eles estavam armados?

Moacir: Não, isso aí eu não vi. Só o outro estava, que na delegacia eu vi que estava, com os policiais que ele reagiu né, com as polícias, acho que foi lá que eu vi ele, no depoimento lá.

Promotora: Mas, no momento do assalto o senhor percebeu que ele estava armados?

Moacir: Não, não. Armados? Estava! Que eu vi quando ele travou a carreta em cima da pista, ele falou “é um assalto” eu vi ele com a arma na mão.

Promotora: Isso que eu perguntei. Entendi.

Moacir: Sim, estava.

Promotora: E quanto tempo assim que o senhor calcula mais ou menos que eles restringiram a liberdade do senhor? Que o senhor ficou em poder deles?

Moacir: Oh, lá no cativeiro né, foi na faixa de umas 4:20 da manhã, por aí, acho que foi às 3:30, por aí. Que aí quando eu saí, que os policiais foram buscar lá no mato, que eu fiquei em cima da rodovia né, eu nem sabia onde eu estava. Ele falou “não, você está uns 20 km pra chegar em Nova Marilândia” que eu também não sabia onde que eu estava né. Aí ele falou “não, estamos a uns 20 KM, tá?”, aí eu perguntei “que horas que é, moço?” pros policiais. Ele falou “é na faixa de umas 3 e meia, por aí, mais ou menos né. 3 e meia, 4 horas da tarde”.

Promotora: E com relação aos bens né, foi levado algum bem? Foram recuperados? Como que foi em relação aos bens?

Moacir: É, foi tudo recuperado, menos meu celular né, e uma lanterna que tinha dentro do caminhão, só isso aí. O resto eu comprei tudo, documento. E o dinheiro que ele levou, estava na bolsinha lá, que eles cataram.

Promotora: Esse dinheiro o senhor não conseguiu recuperar?

Moacir: Não, R$ 450,00 eu tive que pagar pra firma.

Promotora: E assim, essa situação, o senhor ficou com trauma com relação a esses fatos?

Moacir: Ah, eu tô parado todo dia pensando e eu lembro da estrada, e eu não estou bom não. Estou com a cabeça assim né, pela idade que a gente tem, e a cabeça minha está tudo, vou deitar fico pensando, olho fico pensando. Esperar né, na mão de Deus o que que vai dar.

Promotora: Então o senhor não conseguiu retornar as suas atividades normais por conta dessa situação?

Moacir: Não, por enquanto ainda não. Esperando um pouquinho pra mim ver a minha cabeça, como é que vai, né?

Promotora: E tem mais algum detalhe, mais alguma circunstância sobre esse fato que o senhor recorda, que o senhor ainda não mencionou?

Moacir: Não, que é o acontecimento que foi esse né, me pegaram e (inaudível) desse povo aí. Pega na mão de Deus pra ver o que vai dar.

Promotora: Tá ok, então. Obrigada, senhor Moacir. Eu não tenho mais perguntas.

Juíza: Com palavra a defesa.

Defesa: Boa tarde, senhor Moacir.

Moacir: Boa tarde.

Defesa: O senhor disse que mais ou menos por volta das 4:20 que houve o assalto, correto?

Moacir: Correto. Essa base, mais ou menos, 4:20, 4:30.

Defesa: E aí o caminhão parou na pista e um dos indivíduos veio até a porta com a arma?

Moacir: Sim, com a arma.

Defesa: O senhor sabe me dizer qual é esse indivíduo que veio até na porta do senhor com a arma?

Moacir: Esse que morreu aí.

Defesa: É o que morreu?

Moacir: É.

Defesa: Tá. E o senhor chegou a ver os demais? O rosto de algum deles? Ou não?

Moacir: Não, na hora que me pegaram e colocaram dentro do carro baixo, não vi ninguém, não sei quem estava dirigindo nem nada, porque eu estava encapuzado.

Defesa: Ó, eu quero que o senhor me diz o que o senhor lembra, não é o que o policial disse. O senhor lembra, na hora, quantos que participaram de tirar o senhor do carro e levar para outro local?

Moacir: Um só.

Defesa: Só um?

Moacir: É.

Defesa: O senhor se lembra qual o carro que ele usou para tirar o senhor de lá do local? O senhor sabe dizer?

Moacir: Não, não.

Defesa: O senhor disse que reconhecia esse rapaz de óculos aqui, como um dos autores. Mas eu quero saber, o senhor reconhece ele lá na hora do roubo, ou reconhece da delegacia e que os policiais falou pro senhor?

Moacir: É que ele voltou lá no mato lá e não sei o que que ele deu pro menino lá, e perguntou, falou “ó, já nós volta aqui, até meio-dia, joga mochila dele lá” e mais ou menos
eu ouvi a voz. E pela voz é a dele
.

Defesa: Não entendi, o senhor pode repetir?

Moacir: Eu vi que voltou um lá e jogou minha mochila e minha sacola de remédio lá, perto de mim lá, que eu estava de costas né. Agora eu não sei qual dois é.

Defesa: Não, mas o senhor sabe que chegou alguém, mas senhor não sabe qual deles? O senhor não viu.

Moacir: Sim, é.

Defesa: O senhor não viu, o senhor sabe que chegou alguém e jogou a mochila e falou alguma coisa?

Moacir: Sim.

Defesa: Mas o senhor não viu essa pessoa?

Moacir: Não vi, só vi esses dois aí quando estava lá na delegacia. Porque ele falou que era os dois que estava preso lá, que pegou lá no caminhão lá.

Defesa: Tá. Se o policial não tivesse falado que eles tinham sido preso próximo do caminhão, o senhor conseguiria reconhecer eles?

Moacir: Não, aí não né.

Defesa: Tá. Então, na verdade, o senhor sabe do reconhecimento porque o policial disse pro senhor que eles eram os partícipes?

Moacir: Sim.

Defesa: O que que o policial falou que ele estava fazendo? Qual era a função deles no roubo do senhor?

Moacir: Ué, o policial não falou nada, só que queria levar o caminhão embora né, e levar o caminhão embora. Roubar o caminhão.

Defesa: Um pouco antes o senhor disse que o policial falou alguma coisa, que esse era o chefe, que esse era o outro aqui.

Moacir: É, esses dois aí que estava lá, que chegou lá perto do caminhão lá, quando acordou que o patrão viu no rastreador né, no localizador do caminhão e no mato e acionou a polícia. E a polícia foi lá e estava diz que numa Montana branca, e dois indivíduos. E era esses dois aí, né?

Defesa: Certo. O senhor sabe dizer se com eles estava alguma coisa dessas que foi roubada no caminhão? Por exemplo, com a chave do caminhão do senhor que foi roubado, ou essas coisas, a lanterna do senhor. estava na posse deles na Montana?

Moacir: Estava tudo. Os policiais que me entregou a chave do caminhão e tudo, que ele falou “ó, caminhão está tudo desmontado por dentro, mas a chave está aqui do seu caminhão”. Aí me deu a chave para mim.

Defesa: Certo. Eu queria saber o seguinte, lá na hora que o rapaz solta o senhor lá, que ele sai embora, o que que ele fala para o senhor? O senhor se recorda?

Moacir: Recordo, falou "não olha para trás não, que eu dou um tiro na sua cabeça” falou bem assim.

Defesa: Tá, mas ele falou o que? Que estava indo embora? Que o senhor já podia ir embora depois?

Moacir: Um indivíduo lá, não sei quem foi, falou “ó, está liberado, vamos embora. Liberou, liberou. Bora, bora” escutei essa voz aí. Aí ele falou assim “só não olha para trás, senão dou um tiro na sua cabeça.”

Defesa: Deu um problema no fone do senhor, cortou. O senhor pode repetir?

Moacir: Foi, chegou lá à tarde, não sei que horas que era mais ou menos né.

Defesa: Aham.

Moacir: Aí eu ouvi um respondendo “vamos embora que está liberado” chamou pelo código lá. Aí ele falou assim “bora que está liberado”. Aí o que estava comigo pelas costas lá, que eu estava de frente pro mato e ele nas minhas costas aqui, toda hora cutucando. Eu não podia mexer por causa das formigas subindo em cima de mim, abelha. Aí eu ficava mexendo um pouquinho, que eu estava sentado no chão, no meio do mato, nas folhas. Aí eu escutei uma voz chegando num carro e falando “ó, vamos embora, está liberado”. Aí ele falou “motô, fica quieto, não olha para trás, senão dou um tiro na sua cabeça”. Falei “não, filho, vai embora, vai embora. Deixa eu quietinho aqui”. Aí onde eu escuto os tiroteios lá, aí eu gritei pensando que estava atirando em mim, né?

Defesa: Aham.

Moacir: Eu gritei “pelo amor de Deus, não me atira, não me atira” e deitei no chão. Aí depois que os policiais falou “é a polícia, é polícia motorista, fica quietinho aí, que já estamos aí”.

Defesa: Tá. Uma pergunta, nessa hora dos tiros, o senhor sabe dizer se o senhor escutou o primeiro tiro sozinho e depois vários tiros, ou o senhor escutou de uma vez só um monte de tiro? Uma arranjada?

Moacir: A filho, eu escutei um monte de tiro, doutor. Não sei, bastante tiro.

Defesa: O senhor também não viu essa parte? O senhor estava de costas?

Moacir: Estava de costas né.

Defesa: E nessa hora que o rapaz vai embora, o senhor entendeu que o senhor já estava liberado dele?

Moacir: Hã?

Defesa: Na hora que ele vai embora, o senhor entendeu que o senhor já estava liberado? Tipo assim, o roubo tinha acabado naquele momento?

Moacir: Não, eu fiquei quietinho sentado no chão, chorando, com medo dos tiros né. E aí depois que acabou os tiros que o policial gritou “é a polícia, é a polícia”. Aí eu fiquei mais né, aí eu olhei pra trás, aí eu vi um monte de polícia né. Falou “fica tranquilo que é a polícia, é a polícia”. Mas aí não vi mais ninguém. Aí os polícia foi lá me buscar porque eu não conseguia andar com as minhas pernas, aí o policial foi lá e me buscou lá no meio do mato, me levou até lá em cima da rodovia.

Defesa: A última pergunta, o senhor disse que teve esse rapaz aqui, que é o baixinho, o senhor reconheceu ele lá de Deciolândia, que o senhor viu. O que ele estava fazendo lá na hora que o senhor viu ele lá?

Moacir: Ele estava sentado na mesa lá, na cadeira, lá na lanchonete. Que estava olhando bem para mim, olhando assim, né? Eu fiquei assim, mas né, tinha umas par de pessoas lá né. Mas ficou olhando pra gente. Mas nem imaginava né, que...

Defesa: Tá. E no caso, se o policial não tivesse falado pro senhor que ele era um dos assaltantes, o senhor tinha vinculado a imagem dele com alguma coisa do roubo?

Moacir: Não, porque eu só vi ele na delegacia né. Daí quando eu vi ele lá na delegacia, andando na calçada lá né, até descalço lá, com a botina na mão. Aí o policial falou assim pra mim “ó, esse aí é um dos assaltantes”. Por isso que eu falei “ah, esse aí é o que eu vi lá em Deciolândia, sentado lá na mesa lá.”

Defesa: Então só pra terminar, a única pessoa que o senhor conheceu de fato, na hora do roubo, que o senhor conseguiria descobrir, é o que ficou o senhor lá no mato?

Moacir: É.

Defesa: Ele não estava usando máscara nem nada?

Moacir: Ah rapaz, à noite, no escuro, só vi que ele estava com um bonezinho na cabeça.

Defesa: Mas o senhor disse que o senhor ficou o dia inteiro com ele lá no mato. Aí o senhor não olhou mais pra ele?

Moacir: Não, meu filho, eu fiquei de frente, ele nas minhas costas, com revólver nas minhas costas. Eu nem podia olhar pra ele, ele falou que seu dar uma viradinha pra mim mexer um pouquinho o corpo, ele falava “não se mexe não, se não eu te atiro”. Só falava assim pra mim.

Defesa: Os dois que fugiram. Os dois que a polícia disse que fugiram, que estavam no caminhão, o senhor consegue dar uma descrição deles ou o senhor não chegou a ver eles?

Moacir: Não, não vi. Porque do jeito que me colocou dentro do caminhão, depois eles entraram para dentro. Isso aí eu não vi por que eu estava encapuzado, já me cobriram já com o lençol da minha cama e já não vi ninguém mis não.

Defesa: Sem mais perguntas, excelência.”

A testemunha Maycon David Zanetti, capitão da polícia militar que participou da ocorrência, relatou em juízo que após ser acionada pelo proprietário da carreta, a equipe policial localizou o veículo roubado às margens da estrada, e na sequência visualizaram os suspeitos saindo do local, ocasião em que realizaram a abordagem e eles decidiram colaborar com os policiais:

“Juíza: Com a palavra o Ministério Público.

Promotora: Boa tarde, policial Zanetti. Tudo bem?

Maycon: Boa tarde.

Promotora: Policial, o senhor se recorda de ter participado das diligências desses fatos? Que o Alessandro Pereira e o Anderson Ferreira estão sendo acusados de praticar esse crime de roubo em relação a um caminhão, tendo como vítima Moacir. O senhor participou das diligências desse fato?

Maycon: Sim. No dia, primeiramente foi a equipe de serviço que fez a abordagem deles, após receber a informação desse caminhão que estaria aí próximo à área urbana como produto de furto. Na verdade, o motorista, o proprietário, alegou que havia desaparecido esse caminhão e não teve mais contato desde a madrugada. Então a equipe já abordou eles, eles tentaram despistar a equipe apresentando documento falso né, o Alessandro, e com isso após checagem aí que chegou no documento real dele né, por já haver várias passagens também, mandado de prisão em desfavor dele. Então ele tentou a todo momento dizer que estava de passagem na cidade, porém eles estavam em uma grande equipe aí para dar continuidade nesse transporte desse veículo. Aí depois chegamos no local e em conversa com ele, após já ter o mandado de prisão e tudo,
conversamos com ele, ele falou que ia cooperar, dissemos que queria o motorista né, por ser uma região que ocorre muito roubo de veículo onde os motoristas ficam presos por horas, dias, nas matas, muitas vezes localizamos já sem vida
. Então a gente deu ênfase em localizar o motorista. E o
Alessandro relatou que o motorista estava na mata, na região de Marilândia, ele havia sido pego ali na região de Deciolândia e ficou em cativeiro na região de Marilândia. E o caminhão estava aqui para fazer o transporte, a troca dos cavalinhos, para subir para Cuiabá, essa carga roubada
. Então feita a prisão dos dois, localizamos a carreta. Posteriormente, dois indivíduos que estavam na carreta, com a presença da equipe correram para a mata. E segundo os dois indivíduos aí era um eletricista e o outro motorista que estavam fazendo ali o processo de desmontagem, a carreta bem desmontada já. Acho que estavam procurando o rastreador para tirar ela da região. E o outro cavalinho, acho que do Alessandro, ele estava na entrada da cidade aguardando para carregar a carga para levar para Cuiabá, segundo eles seria esse o trajeto deles. Então também havia o carro né, um veículo hb20 localizado em um hotel, e mais a saveiro que estava no posto. Então havia vários pontos estratégicos de fuga para eles. E com isso foi e deslocou também no local, na região de mata, onde tinha um indivíduo no cativeiro fazendo a segurança da vítima. Segurança não né, mantendo ele preso ali em condições precárias, um senhor de idade. Que estava armado, também houve confronto no local, ele foi alvejado e conduzido pro hospital. Diante disso voltamos para Diamantino, por falta de guincho também, pedimos apoio para conseguirmos conduzir os veículos para a delegacia, para que aqueles dois foragidos não pegassem os veículos para continuar a fuga da cidade. Então foram três veículos com o que o Anderson e o Alessandro estavam utilizando, a carreta e mais o cavalinho na entrada da cidade, que segundo o Anderson, o Alessandro ele tem já várias carretas aí na região. Que trabalha, tem carretas propriedade dele, então para ele é mais fácil o transporte de carga roubada. E também isso dito pelo Alessandro também, que teria essas carretas. Então essa carga seria entregue em Cuiabá e o cavalinho ficaria escondido em uma região de Diamantino, mas eles não sabiam informar onde seria entregue esse cavalinho.

Promotora: Tá ok, policial. Obrigada. Sem mais perguntas, doutora.

Juíza: Com a palavra a defesa.

Defesa: Eu tenho perguntas, excelência. Boa tarde, Maycon.

Maycon: Boa tarde.

Defesa: O senhor sabe precisar pra mim à quantos metros ou a qual distância, mais ou menos, que eles estavam do caminhão na hora que eles foram abordados lá na saída da JBS?

Maycon: Quando eles foram abordados, eles estavam na rodovia. Mas quando eles foram vistos, eles estavam deixando o local próximo a carreta. O local da carreta né, roubada.

Defesa: Mas eles estavam vindo no mesmo sentido?

Maycon: É, eles estavam lá e estavam deixando. O que pôde observar é que eles haviam deixado os outros integrantes lá para dar continuidade, porque os carros deles estavam na cidade né.

Defesa: Mas chegou a ver eles no local lá junto com o caminhão quando vocês chegaram abordando?

Maycon: Primeiro os policiais avistaram eles deixando o local, por isso foi feita a abordagem deles.

Defesa: Certo. No primeiro momento essa abordagem e a retenção deles foi por conta dos antecedentes criminais?

Maycon: Isso. Como havia a carreta no local sendo desmontada e eles deixando o local, foi feita a abordagem para verificar. Aí no veículo foi encontrado nota fiscal de mão amiga, esses materiais utilizados em carreta que facilita ali para fazer os engates, esse tipo de material. E um capacete de uma motocicleta. E aí com isso despertou a atenção e foi aprofundando, e aí foi encontrado o mandado de prisão e diversas passagens por eles. E
aí depois eles mesmos confirmaram para a gente que estariam nesse roubo e que iriam levar para Cuiabá
. Aí deu continuidade na ocorrência.

Defesa: Qual aconteceu primeiro? A abordagem deles ou o encontro da caminhão lá no local? A chegada da polícia no caminhão?

Maycon: Os policiais foram no caminhão e nisso verificaram a Montana que eles estavam deixando o local.

Defesa: Então primeiro chegou no caminhão?

Maycon: Isso.

Defesa: Depois que chegou neles?

Maycon: Isso. Mas como eu disse, eles foram até o caminhão e verificaram a Montana saindo. Foram no caminhão, viram que se tratava do veículo roubado e depois foi feita a abordagem.

Defesa: E em que momento aí que os outros fogem? Na hora que a polícia chega no caminhão ou a hora que eles estavam juntos no caminhão? Os outros dois indivíduos.

Maycon: Quando os policiais aproximam do veículo.

Defesa: Sem eles então, no caso? Porque eles só vão ser abordados depois né.

Maycon: É, eles são abordados depois né, já haviam deixado os indivíduos na carreta.

Defesa: Então, no caso, a polícia chega lá no caminhão, tem dois indivíduos mexendo, eles fogem. E aí eles saem em busca deles que tinham saído lá de perto? É isso?

Maycon: Isso.

Defesa: No caso, quem estava restringindo a vítima lá no mato foi só o que faleceu né?

Maycon: Isso. Porque a equipe é composta do pessoal que faz o roubo, que desmonta e do indivíduo que segura a vítima até o momento que estiver tudo tranquilo para que tire a carreta, para não alertar a polícia.

Defesa: Tá. Essa questão que você falou aí agora da equipe, então no caso a equipe que estava restringindo a liberdade é o que faleceu?

Maycon: Isso.

Defesa: A equipe que estava desmontando o caminhão é os que fugiram?

Maycon: Isso.

Defesa: E a parte deles qual seria nessa equipe?

Maycon: Ele figura como chefe da quadrilha. Ele é o chefe da quadrilha, o Alessandro. Já é costumeiro né, ele é o chefe, ele que faz toda a logística de transporte, de tirar a carga, de levar os seus comparsas até o local.

Defesa: E essa informação você extraiu ela de onde? Dos históricos criminal dele?

Maycon: Dos históricos criminal dele, da conversa do que ele relatou, que ele só estava na logística, que quem dirigia a carreta era o cara que fugiu, que o eletricista estava procurando o rastreador e que o outro indivíduo se encontrava na mata segurando o motorista para não alertar a polícia.

Defesa: Certo. Lá no hotel foi achado alguma coisa ilícita no hb20 ou nos demais carros? Foi achado alguma coisa ilícita ou não?

Maycon: Não. No hotel foi só os veículos que eles apresentou para nós como sendo da equipe que fugiu para a mata, da outra parte dos indivíduos.

Defesa: Mas eu digo assim, tanto do hb20 quanto dos outros carros ou no caminhão, foi achado algum objeto da vítima ou desse caminhão que estava sendo roubado ou não?

Maycon: Olha, o que eu sei é que os veículos eram locados né, e já é locado no mesmo locador, é o que já ocorreu outros roubos na cidade de furtos de módulo. Agora os veículos hb20 estava trancado e a Saveiro estava trancada também, então não deu para gente avaliar o interior. O que eu disse era a Montana, havia a nota fiscal e capacete que eles não souberam explicar a origem.

Defesa: Na posse deles, naquele momento, tinha alguma coisa furtada que era da vítima ou do caminhão? O senhor sabe dizer ou não?

Maycon: Furtado com eles não, porque o material furtado era uma carreta né. Então estava no local onde eles haviam deixado.

Defesa: Por exemplo bens, por exemplo um toca cd, um módulo ou o celular do motorista, ou qualquer bem, qualquer objeto que depois o motorista falou “não, isso é meu, estava na posse deles”.

Maycon: Uma quadrilha de furto a carreta, a carga, então eles não preocupam com pequenos materiais como carteira, toca cd, porque em uma carreta geralmente já é integrado ali. Eles se preocupam com a carga né, que a carga que seria retirada, segundo o Alessandro avaliada em R$ 100 mil. Então acredito que nem teria o porquê eles estarem com materiais que poderiam entregar eles né. Então assim, o bem que eles haviam furtado era a carreta, o cavalinho, uma carga de madeira, 100 mil e o motorista que se encontrava preso na mata.

Defesa: O senhor sabe dizer se no celular deles foi encontrado alguma coisa que vinculasse eles com o crime? Com esse fato criminoso.

Maycon: Não, não, porque quem faz esse trabalho é a polícia civil né, de extrair esses materiais. Então a gente não faz acesso, até porque geralmente é tudo bloqueado com senha e a gente estaria violando isso daí.

Defesa: A arma de fogo encontrada foi só essa que estava lá com o cidadão que veio a óbito né?

Maycon: Isso. Porque o que oferece risco para eles né é o cidadão lá que está, o motorista, de reagir. Então como eles trabalham com furto, então não há necessidade deles terem arma de fogo né.

Defesa: Certo. Então tá bom. Sem mais perguntas, doutora. Obrigado, Maycon.”

O policial militar Talles Henrique Nascimento Moura confirmou na audiência de instrução que participou da abordagem dos réus, que se deu no momento em que eles deixavam as proximidades do caminhão roubado:

“Juíza: Com a palavra o Ministério Público.

Promotora: Boa tarde, policial Talles. Tudo bem?

Talles: Boa tarde. Tudo bem.

Promotora: Policial, o senhor se recorda de ter participado das diligências desses fatos? Que o Alessandro e o Anderson né, estão sendo acusados de terem praticado esse crime de roubo. E também o Alessandro né, de uso de documento falso. O senhor participou das diligências? O que que o senhor se recorda desses fatos?

Talles: Eu participei, mas eu recordo conforme está no boletim de ocorrência. Porque a situação foi muito grande, eu não me recordo de contar detalhes não.

Promotora: Tá, mas assim, o que que o senhor se recorda? Como que os senhores foram acionados? Qual que foi a sua participação na diligência?

Talles: Minha participação foi só na abordagem, e depois o capitão Zanetti tomou as providências à frente.

Promotora: E a abordagem... Hã? Pode falar.

Talles: E aí, em relação ao cativeiro, que eles foram lá ver essa vítima lá em cativeiro, eu não acompanhei, então não posso falar. Depois eu aguardei quando todos vieram do cativeiro, a gente só foi para a delegacia fazer acompanhamento.

Promotora: Mas aí por que que foram feitas é as abordagens dos réus? Quais foram as informações que os senhores tinham?

Talles: A gente tinha levantamentos né, aqui da polícia, e aí o carro também estava saindo lá do local informado do cativeiro. E aí a gente fez a abordagem.

Promotora: Com relação ao Alessandro né, o senhor tem conhecimento se ele apresentou uma carteira, uma CNH, em nome de Diego Feitoza, né? O senhor tem conhecimento que ele apresentou esse documento falso? Adulterado?

Talles: Teve um que apresentou sim. Eu não sei qual dos dois, eu não recordo por nome, mas um apresentou sim documento falso. E aí a gente passou pro nosso setor que trabalha com isso e aí foi identificado que ele estava, inclusive, com mandado de prisão em aberto.

Promotora: Entendi. Tá ok, então. Obrigada. Sem mais perguntas, doutora.

Juíza: Doutor Vagner, com a palavra.

Defesa: Boa tarde, Talles.

Talles: Boa tarde.

Defesa: Deixa eu perguntar uma coisa, no caso então o senhor realizou a abordagem da Montana? Que eles estavam dentro dela?

Talles: Como é que é? A Montana o quê? Não entendi o que o senhor falou.

Defesa: O senhor fez a abordagem do veículo que eles estavam conduzindo? Que estavam os dois dentro?

Talles: Isso, da Montana.

Defesa: Tá. O senhor sabe dizer se foi encontrado primeiro o caminhão roubado lá no mato, ou se foi a abordagem deles primeiro?

Talles: Olha, me falaram que foi a abordagem dessa Montana. Agora se o caminhão já estava com o pessoal, eu já não sei informar pro senhor não.

Defesa: Vocês levaram eles lá onde estava o caminhão em algum momento ou não?

Talles: Minha viatura foi lá em determinado momento, não me recordo qual, mas foi sim.

Defesa: Não, eu quero saber assim ó, depois da abordagem, eles já estavam já detidos, vocês levaram eles lá onde estava o caminhão ou não?

Talles: Levamos.

Defesa: E aí, o que aconteceu lá no caminhão?

Talles: O que aconteceu? Nada. Só foi constatado que o caminhão estava lá.

Defesa: Não, eu quero saber assim, eu quero saber... eu sei que foi uma equipe no caminhão, eu queria saber se eles dois, depois que vocês abordam, foi levado lá no caminhão ou não com eles?

Talles: Na minha viatura não. Que eu me recordo, não.

Defesa: E no caso, depois que vocês abordam e detém eles, vocês entregam eles pro, pro...

Talles: Pro oficial que estava à frente.

Defesa: Que é o Maycon Zanetti, né?

Talles: Isso, é.

Defesa: Quando vocês abordam eles, eles estavam de posse de alguma arma de fogo? Tinha alguma bala, alguma munição dentro do carro? Tinha alguma coisa ilícita dentro do carro? Droga, alguma coisa?

Talles: Ilícito não, mas tinha nota fiscal que não tinha endereço, que não batia com as informações, esse tipo de situação. E aí foi constatado também que ele tinha um mandado de prisão aberto, né?

Defesa: Então assim, naquele primeiro momento que vocês detêm eles, vocês detêm eles porque tinha uma de prisão em aberto?

Talles: Também, e porque tinha informação também de ele ser autor, de ter uma pessoa em cativeiro. Defesa: Tá, e da onde vem essa informação dele ser o autor?

Talles: É interno da polícia militar.

Defesa: Mas no caso, é uma suspeita que você está dizendo?

Talles: Olha, em relação a isso, eu não sei te informar né. Mas a informação era que esses caras que estavam nessa Montana, eles estavam fazendo em cativeiro um determinado senhor, entendeu? E ele estavam indo lá, e eles estavam aqui desde os dias passados aqui fazendo essa situação aí, desse roubo de carga.

Defesa: Tá. Essa nota que foi achada no veículo, você sabe de que data que era? Se era do dia anterior ou se já tinha muito tempo que estava lá dentro?

Talles: Não recordo.

Defesa: No caso, você disse que eles estavam então saindo de onde? De onde estava a vítima guardada ou de onde estava o caminhão?

Talles: Das proximidades do caminhão.

Defesa: Na proximidade do caminhão. Você sabe dizer a quantos metros que eles foram abordados do caminhão? Você foi longe, perto.

Talles: Não sei falar pro senhor.

Defesa: Tá. Foi encontrado nos celulares deles alguma coisa duvidosa que vinculasse eles aí com esse crime?

Talles: Como é que é? Não entendi.

Defesa: Foi localizado no celular deles alguma coisa que vinculasse eles com esse crime aí?

Talles: Não, até então não. Que eu me recordo, não.

Defesa: Tá. No caso, na hora que encontra a vítima, o senhor não participou, né?

Talles: Não entendi.

Defesa: Na hora que encontra a vítima lá, o senhor não participou?

Talles: Não, eu fiquei na cidade. Em relação à vítima estava no cativeiro lá, que eles haviam deixado lá. Aí eu fiquei na cidade, eu e o outro policial, Nelson.

Defesa: Certo. A foto deles foi mandada para algum outro setor para identificar se eles eram eles mesmo? Tinha alguma divergência de identidade?

Talles: Sim.

Defesa: E aí daí que veio a identidade real do Alessandro?

Talles: Isso, também.

Defesa: Tá. Essa identidade que ele estava portando, uma CNH com outro nome, o senhor sabe dizer onde ela estava? Se estava no bolso dele, estava no carro? Onde que estava?

Talles: Não me recordo.

Defesa: Tá. Quando vocês abordaram, vocês fizeram uma revista deles lá na porta do carro pra ver se tinha arma, se tinha alguma coisa?

Talles: Não me recordo de coisas minuciosas da revista.

Defesa: Então tá bom. Sem mais perguntas excelência.”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Nelson Vitor Alves Hanemann:

“Juíza: Com a palavra o Ministério Público.

Promotora: Boa tarde, policial Nelson. Tudo bem?

Nelson: Boa tarde. Tudo bem.

Promotora: Policial, o senhor participou das diligências desses fatos? Que o Anderson e o Alessandro estão sendo acusado, né, de terem praticado esse crime de roubo desse caminhão, no dia 13 de setembro de 2024. O senhor participou das diligências? Como que o senhor recebeu a notícia? O que que o senhor sabe?

Nelson: Oh, era motorista da guarnição em que obtivemos a denúncia de que existia um veículo saindo de uma região onde teria acontecido esse furto dessa carreta né. A informação que a gente tinha é de que havia realizado o roubo da carreta, e que a carreta estaria numa proximidade do, ali próximo à BR. A gente recebeu a denúncia de que um veículo suspeito estaria saindo da região onde a carreta estava, e a guarnição ao ir até o local, se deparou com um veículo que estava saindo da região. A gente realizou abordagem e a gente realizou as devidas checagens, e também foi constatado que um dos suspeitos que estavam no veículo estava com documento falso, inclusive, com dois mandados em aberto. E diante disso, o Capitão Zanetti, ele tomou a frente das demais diligências, né?

Promotora: Essas demais diligências o senhor participou?

Nelson: Não, eu era uma das equipes. Após isso, eu participei, fiquei na cidade, entendeu? A gente ficou em rondas na região, porque depois recebemos mais informações de que teriam mais envolvidos, e a minha guarnição ficou na cidade fazendo rondas na proximidade de um dos carros, que seria a Saveiro né, citada no BO. E a gente fazia rondas em volta do carro em busca de novos suspeitos, entendeu? Que estariam envolvidos no roubo.

Promotora: Tem mais algum detalhe, mais alguma circunstância que o senhor se recorda desses fatos?

Nelson: Não.

Promotora: Ok, então. Obrigada. Sem mais perguntas, doutora.

Juíza: Doutor Vagner, com a palavra.

Defesa: Tenho perguntas. Boa tarde, Nelson.

Nelson: Boa tarde.

Defesa: Você então participou das primeiras diligências ali, em que encontra o caminhão?

Nelson: Não entendi, perdão.

Defesa: Você participou das primeiras diligências que chegou até o caminhão? Que encontrou o caminhão lá no mato?

Nelson: As primeiras não. Quando o caminhão já tinha sido encontrado.

Defesa: Eu queria saber quem foi que chegou primeiro, aos autores saindo do mato, foi abordado? Ou chegou no caminhão primeiro? Como é que foi? Você sabe dizer?

Nelson: Não entendi, repete a pergunta.

Defesa: Você sabe dizer se primeiro chegou o caminhão roubado ou primeiro chegou se nos suspeitos que estavam na BR trafegando?

Nelson: Não estou entendendo sua pergunta.

Defesa: Eu queria saber o seguinte ó, veio a notícia de que o caminhão estava sumido, o motorista sumido, o caminhão a princípio estava lá na região de mata, concorda?

Nelson: Sim.

Defesa: Aí eu quero saber o que que a polícia chegou primeiro, chegou no caminhão onde estavam os demais envolvido desmanchando? Ou chegou neles que estavam saindo lá da região e já estavam na BR?

Nelson: Eu não vou saber responder ao certo, porque haviam outras equipes. E a da minha parte, da minha guarnição, a gente somente foi antes, a minha guarnição foi antes de chegar na carreta. A gente teve a informação de que um veículo suspeito estava saindo da região, e aí a minha guarnição abordou o veículo Montana primeiro, e aí após isso a gente teve informação de que tinha é sido encontrada carreta, entendeu?

Defesa: Tá. E vocês chegaram a levar eles lá na carreta nesse momento que vocês abordaram eles ou não?

Nelson: A gente, após isso, o Capitão Zanetti, ele tomou a frente da ocorrência. E a gente, visto que um dos suspeitos tinha, após a checagem, mandados em aberto, a gente fez necessário o uso de algemas né, algemamos o suspeito e colocamos na viatura. E após isso o capitão Zanetti fez frente à situação, entendeu? Fez frente à situação.

Defesa: Então, no caso, só pra concluir, a sua parte foi abordar a Montana, aí aprendeu os dois e passou pro Maycon Zanetti, que continuou o restante das diligências. Você não acompanhou mais nada.

Nelson: Isso, exatamente.

Defesa: Certo. Aí na abordagem, o que motivou a prisão deles foi o fato de terem antecedentes criminais e o fato de estar com um documento falso. É isso?

Nelson: Mandado em aberto. Após a checagem, um dos suspeitos tinha mandados em aberto.

Defesa: Aham.

Nelson: E os suspeitos com passagem, antecedentes criminais por outros fatos semelhantes. né?

Defesa: Certo. Nessa hora que você aborda, existia alguma coisa ilícita dentro da Montana? Por exemplo, uma arma, alguma coisa roubada da vítima, de alguém?

Nelson: Não.

Defesa: E naquele momento ali já tinha alguma coisa que ligava eles lá com o roubo ou não?

Nelson: Existiam uma, teve uma nota fiscal no porta luva de um engate, eu não me recordo bem, uma nota fiscal que, uma nota fiscal de uma compra acho que realizada em Cuiabá, de uma peça de veículo de engate de uma Volvo de mesmo modelo da roubada né. E um capacete na qual os suspeitos não conseguiram nos informar de quem pertencia no momento, né? Um capacete de moto, capacete que surgiu lá, que eles não souberam informar de onde que surgiu. Que levava a crer que podia ser de outros envolvidos.

Defesa: Certo. Aí, no caso, essa nota era do dia do mesmo dia que eles foram abordados ou do dia anterior?

Nelson: Não me recordo do dia da nota fiscal.

Defesa: Tá. No caso, então, assim, só para concluir o raciocínio. A abordagem deles se deu porque um tinha mandado, o outro tinha antecedentes, e tinha essa nota suspeita e mais o capacete. Aí eles foram detidos naquele momento, até chegar na averiguação mais aprofundada. É isso?

Nelson: Sim, isso.

Defesa: Então, num primeiro momento, não se vinculava eles lá no caminhão roubado, né? Só era suspeita as atitudes, onde estava ali, essa abordagem de estar próximo. É isso?

Nelson: Eles estavam saindo da região onde a carreta estava.

Defesa: Certo. Então tá bom. Sem mais perguntas, excelência.”

Elmo Francisco Enzweilar, proprietário do caminhão roubado, relatou que fazia o acompanhamento da carreta através do localizador, quando notou que o veículo estava parado fora de rota e não conseguiu contatar o motorista, de modo que acionou a polícia:

[...]

A testemunha Missilene Marinho de Omena Souza, funcionária do hotel onde os réus se hospedaram em Diamantino, afirmou que eles chegaram ao local no período da manhã, solicitaram um quarto e rapidamente saíram:

“Juíza: Com a palavra do Ministério Público.

Promotora: Boa tarde, senhora Missilene. Tudo bem?

Missilene: Tudo bem.

Promotora: Em relação a esses fatos que o Alessandro e o Anderson estão sendo acusados de terem praticado esse crime de roubo. Que que a senhora tomou conhecimento? Que que a senhora sabe sobre esses fatos?

Missilene: Eu não sei de nada. Infelizmente eu não conheço, como é que eu vou saber? Nem sabia que eles mexem com roubo nem nada. Estou sabendo agora com vocês.

Promotora: Mas a senhora conhecia o Alessandro ou Anderson? Porque consta aqui que a senhora era funcionária do hotel que eles estavam hospedados.

Missilene: Não, é assim, não é que eu conheço ele. Eu sei que um foi lá e pediu um quarto para dormir. Então como eu estava no momento trabalhando, eu recebi, nada mais. Nós não trocamos palavras, ele só veio como um cliente, entendeu? Não conheço ele né, porque no hotel vai diversas pessoas, eu não conheço nenhum deles, entendeu? Se eu disser pra você que eu conheço, eu estaria mentindo, então eu não conheço. Eu estava num momento de trabalho, ele pediu um quarto para descansar. Aí ele pediu um sabonete, ele foi lá, banhou e foi isso. Nós não trocamos palavra, não tem amizade, eu não conheço. É isso aí.

Promotora: Em relação ao Alessandro né, ele também está sendo acusado de ter utilizado uma CNH com o nome de Diego Feitosa. A senhora se recorda que nome de registro que eles deram no hotel? Se era realmente o nome dele, se ele apresentou um documento falso?

Missilene: Olha, eu vou ser bem sincera, eu só falei com ele. Eu falei “bom dia”, que eu estava limpando o quarto. Ele chegou, só me pediu um quarto. Eu não tive nem tempo de fazer, nem perguntei o nome dele na realidade, porque eu não tive tempo. Eu estava na correria de fazer, aí eu achei que eles iriam ficar mais tempo né, mas foi rapidão, só pegou, tomou banho e saiu, mais nada. Não trocamos palavra, ele não me deu documento, ele não me deu identidade, então eu não posso falar uma coisa que eu não sei.

Promotora: Uhum. Mas aí depois, assim, a senhora teve conhecimento deles terem sido presos? A polícia foi lá? A senhora deu depoimento na delegacia?

Missilene: Olha, então, foi assim. Eu vou lá limpar, entendeu? Aí eu venho pra casa. Aí quando é umas 4h eu vou lá e recolho os lençol, guardo, entendeu? Aí quando eu cheguei, eu nem sabia de nada, que tinha ido polícia, nada, não sabia absolutamente de nada. Aí quando eu cheguei lá, que eu fui recolher foi que eu fiquei sabendo, porque eu vi as polícias lá. Mas nenhum conversaram comigo de maneira alguma. Não tive contato com os polícia lá, só cheguei lá. Aí meu sobrinho que estava lá no momento disse “tia, pode ir para casa, hoje não precisa fazer nada”, eu vim embora, só isso. Mas não estava por dentro de nada, não sabia de nada.

Promotora: Entendi. Tá ok, então. Obrigada. Não tenho mais perguntas, doutora.

Juíza: Doutor Wagner, com a palavra.

Defesa: Senhora Missilene, a senhora sabe dizer qual que é o horário que eles chegaram no hotel?

Missilene: Olha, eu não vou falar mais ou menos o horário, porque mais ou menos eu saio de lá 9 e pouquinho a 10 horas. Então eu não tenho uma base, mais ou menos, o horário que ele entrou, nem a hora que ele saiu.

Defesa: Tá. Mas eu quero saber assim ó, a senhora sai 9h da manhã do hotel?

Missilene: É, umas 9 pra 10 horas, porque eu assim que eu termino, eu já vou.

Defesa: Quando a senhora saiu eles ficaram no hotel?

Missilene: Não.

Defesa: Eles já tinham saído também?

Missilene: Já tinham saído.

Defesa: Tá, mas assim, foi nessa manhã, eles chegaram na manhã então nesse dia? Ou eles dormiram no hotel?

Missilene: Não, eles não dormiram no hotel.

Defesa: Então eles chegaram senhora já tinha servido o café para os demais hospedes ou não?

Missilene: Quando ele chegou, não tinha ninguém no hotel.

Defesa: Certo.

Missilene: Só tinha dois rapazes que eles ficavam lá para trabalhar à noite, mas ele não dormiu lá no hotel de maneira alguma, ele só chegou...

Defesa: Pela manhã, no caso, que ele chega?

Missilene: Hã?

Defesa: Eles chegaram pela manhã? Já de dia.

Missilene: De manhã, mais ou menos, eu não sei mais ou menos dizer o horário correto, entendeu? Mas é de 8 a 9 horas, no máximo. Então eu não vou te falar o horário concreto, que eu não sei.

Defesa: Então, só pra gente concluir o raciocínio. A senhora estava no hotel, eles chegaram por volta de 8h e meia até às 9, ficaram no quarto. Antes da senhora sair, a senhora saiu por volta de 10 horas, eles já tinham saído também.

Missilene: Ele só chegou, pediu quarto, ele tomou banho. E aí já chegou esse outro senhor, que eu não sei se é ele, eu não sei, chegou e já saíram os dois. Só isso. Não me falaram nada, nem pagou a diária do hotel.

Defesa: Esses dois cidadãos, a senhora sabe me dizer qual dos dois chegou no hotel? A senhora sabe dizer qual deles foi?

Missilene: Esse senhor mais baixinho que me pediu um quarto.

Defesa: Tá, esse óculos esteve no hotel da senhora?

Missilene: Olha, eu não reconheço porque no momento que chegou eu não tive contato com o outro, eu tive contato com esse outro.

Defesa: Então só com esse baixinho que a senhora teve contato.

Missilene: Isso, porque ele me pediu só o quarto. Então ele pegou, me pediu um quarto, pegou a chave e me pediu um sabonete e tomou banho. Só isso.

Defesa: A senha sabe dizer qual o carro que ele chegou lá no hotel?

Missilene: Olha, eu vou ser bem sincera, vocês podem achar que é brincadeira, eu não entendo de carro. Não entendo de carro, entendeu?

Defesa: Quando a senhora estava na delegacia, a senhora assinou um documento que tá aqui no processo, é o Id n° 169598510, na página 1, doutora, que a senhora identifica como autor do fato, no caso o fato é o próprio roubo. Foi mostrado uma fotografia de 3 pessoas, sendo que aqui a senhora assina esse documento, na fotografia 3 onde está esse cidadão baixinho. A senhora viu ele praticando roubo ou não?

Missilene: Não.

Defesa: E por que que a senhora assinou isso aqui dizendo que ele era um dos autores?

Missilene: Não, eu assinei reconhecendo que ele foi no hotel, não que ele roubou. Porque eu nem sei se ele é ladrão, eu vou acusar uma pessoa se eu não sei, entendeu?

Defesa: Certo.

Missilene: Eu reconheci ele como ele esteve no hotel.

Defesa: E já esse outro não esteve no hotel, né?

Missilene: Eu não sei, porque quando o outro chegou eu não tive, que nem eu falei, eu não tive contato pessoalmente. Eu tive com esse outro que me pediu só o quarto, ele não fez nada além de só pedir o quarto.

Defesa: Então a senhora me responde, aqui eu tenho um outro documento que a senhora assina também, que tem uma foto dele aqui ó, e a senhora também assina como um dos autores do fato.

Missilene: Sim, eu vi ele de longe quando eu estava limpando, eu reconheci pela foto. Porque ele já agora eles estão tudo sem cabelo né.

Defesa: Tá, mas você viu de longe, de frente ou de costas?

Missilene: Eu vi ele de frente, meio de lado. Aí eu reconheci.

Defesa: Ele usava óculos? Na memória da senhora, a senhora lembra se ele usava óculos? Essa pessoa que a senhora viu de frente.

Missilene: No momento ele não estava com óculos. Quando eu vi, ele não estava com óculos.

Defesa: Mas a senhora tem absoluta certeza que era ele que estava no hotel? A senhora já me disse agora há pouco que não era.

Missilene: Não, eu não falei que não era, eu falei que eu não vi ele de frente, eu vi ele de longe.

Defesa: Mas então como a senhora reconheceu se a senhora não viu ele de frente? Se a senhora não viu ele de frente, como que a senhora reconhece como sendo a outra pessoa que estava no hotel?

Missilene: Porque eu olhei para ele, vi eles conversando, só que eu não olhei cara a cara. Eu até fui bem clara na delegacia, eu disse “ olha, eu não tenho certeza porque eu não vi, eu vi o outro senhor porque ele veio aqui e me pediu a chave”. Foi isso que eu falei lá na delegacia.

Defesa: Então a senhora não tem certeza que ele esteve no hotel, concorda?

Missilene: Não, eu vi o senhor baixinho, esse outro.

Defesa: Não, eu quero saber do outro. Eu sei que no hotel estiveram duas pessoas. Mostrando a foto do que faleceu pra senhora...

Missilene: Deixa eu ser bem sincera, quando o rapaz, esse senhor mais baixinho, chegou lá no hotel, aí de repente chegou outro em outro carro.

Defesa: Certo.

Missilene: Chegou, desceu, ficou conversando os dois, então saíram os dois. Foi isso que aconteceu, entendeu?

Defesa: Certo, tá, mas eu quero...

Missilene: Mas eu não vi o outro pessoalmente assim cara com cara, eu vi ele de lado e por foto. Foi o que eu vi, a minha feição que eu vi, nada além disso.

Defesa: No total aí, a princípio, eram 5 envolvidos nos fatos. Eu quero só que a senhora me dar certeza se esse esteve no hotel ou não?

Missilene: É que nem eu falei, esse senhor de óculos eu não vou te afirmar, porque eu não vi, eu vi de longe.

Defesa: Mas se a senhora tem essas dúvidas, por que razão a senhora assinou esse papel na delegacia dizendo que era ele?

Missilene: É o que eu vou falar para o senhor agora. Quando eu assinei, eu falei para ela que eu vi a foto, eu vi ele de longe. De longe deu pra ver que era esse da foto, foi isso que eu falei. Mas eu não falei assim “ah, eu vi ele pessoalmente” de maneira nenhuma. Eu falei “eu não sei se é esse, mas parece com ele”.

Defesa: Pra resumir, embora a senhora assinou o documento, a senhora não tem certeza que seja ele, né?

Missilene: O outro não.

Defesa: Eu quero saber só desse de óculos.

Missilene: É, o de óculos eu não tenho certeza, foi igual eu disse na delegacia. Eu não vi ele pessoalmente, assim, frente com frente, eu disse “oh, eu não sei, parece com ele, mas eu não sei se é.”

Defesa: A senhora pode afirmar que a senhora foi induzida a assinar pela pessoa que mostrou esse papel pra senhora? O pessoal da delegacia falou “não, pode assinar que é ele mesmo”, alguém falou alguma coisa assim pra senhora?

Missilene: Não, eles só falaram pra mim “olha aqui”, e eu falei o seguinte “eu acho, eu vou ser sincera, eu acho que é esse”. Eu falei assim “eu acho”, eu não vou te dar certeza porque eu não vi o rapaz pessoalmente, entendeu?

Defesa: Certo.

Missilene: Então eu não vou afirmar uma coisa que eu não conheço eles, nenhum dos dois, de maneira alguma. Eu só vi esse senhor mais baixo, que ele me pediu um quarto, mas nada além disso ele me fez. Não me ameaçou também, vou falar bem aí logo, não me ameaçou, não me falou nada. Só me pediu um quarto para descansar e mais nada.

Defesa: Aí pediu “assina aqui”?

Missilene: E o outro, eu vi de longe, por isso que eu estou falando pro senhor que eu falei “ó, eu não tenho certeza se é ele, mas parece com ele”. Foi isso que eu falei lá na delegacia, nada mais disso.

Defesa: Aí deram o papel pra a senhora assinar, a senhora só assinou e deixou desse jeito.

Missilene: Foi, só isso.

Defesa: Tá bom. Sem mais perguntas, excelência.”

Por fim, foram realizados os interrogatórios dos réus.

O denunciado Alessandro Pereira da Silva negou os fatos a ele imputados:

“Juíza: Alessandro, o senhor confirma que estaria na companhia do Anderson Ferreira Peixoto e de mais outras pessoas, e teriam efetuado roubo deste caminhão conduzido pelo senhor Cesar Zanoni no dia 03 de setembro de 2024?

Alessandro: Algumas questões dos fatos aí eu nego, porque não participei de roubo e nem estava com demais pessoas. A única pessoa que eles encontraram eu na companhia foi o Anderson.

Juíza: Ele encontrou o senhor na companhia de quem?

Alessandro: Do Anderson.

Juíza: Sim, mas o senhor nega que tenha participado desse roubo?

Alessandro: Não, eu nego.

Juíza: O que o senhor estava fazendo lá no local dos fatos?

Alessandro: Eu não estava no local dos fatos, na hora que me abordaram eu estava na rodovia né, a rodovia que liga Diamantino à Deciolêndia. Aí a hora que a polícia militar me abordou, e na hora da abordagem ali confundiram meu carro, diz que era um carro preto, pela placa de descrição que passaram diz que era um carro preto. Aí os dois policiais ali checaram, checaram, perguntando, revistaram o carro. Aí acharam uma nota fiscal lá dentro do porta luva do carro, e por pouco momento eles já estavam liberando nós. Aí acharam um capacete que estava atrás do carro, esse carro quem estava com ele era o Anderson, e esse capacete é do filho dele, que é entregador de moto, parece, e colocou esse capacete dentro do carro lá em Cuiabá. Nem lembrava desse capacete, e por causa desse capacete foi que eles seguraram nós ali né. Aí já chegou esse outro, o capitão, tenente, não sei. Ele chegou lá já e aí perguntando, perguntando, e aí explicamos o que estávamos indo fazer na cidade, o que estávamos fazendo. E aí dali eles checaram nós né, mandaram meu nome e do menino, foto nossa, para Cuiabá. No momento que mandou acho que a inteligência de lá mandou que constavam dois mandados em aberto. Esse mandado na verdade é um só né, é um mandado da minha condicional, quando eu saí em 2020, eu fiquei um ano com tornozeleira, aí depois tirei a tornozeleira. Aí como tinha outras penas minhas recorrendo, quando chegou da recorrência a promotoria mandou eu colocar novamente, só que quando eu fui pra colocar já estava com mandado de prisão. Aí peguei e já não fui mais, fiquei foragido acho que um intervalo aí de um ano.

Juíza: Certo. E por que o senhor apresentou documento falso lá, não se identificou? Se o senhor não tinha nada a temer ali.

Alessandro: No momento eu não apresentei, porque nós já foi abordado ali, já colocado ali com a mão pra cima, ninguém apresentou nada. Não apresentei documento.

Juíza: Mas se identificou como outra pessoa.

Alessandro: Na verdade não deu nem tempo.

Juíza: O senhor nega então que estaria participando. Mas então como é que eles teriam chegado a essa terceira pessoa que estaria participando, e sabiam inclusive o apelido dele, sabiam onde que a vítima estava sendo mantida em cativeiro? Se não teriam sido os senhores que teriam passado essa informação para a polícia, quem seria então? Para eles saberem até o nome desse terceiro indivíduo, o apelido inclusive de “bucetinha”?

Alessandro: Ô, dona, assim, eu saí de Cuiabá no dia 13 por volta de umas 06:30, 06:40 da manhã. Aí eu cheguei aqui em Diamantino por volta de umas 09:00 da manhã, aí ali pela estrada eu parei e comi um pastel e passei mal, deu uma dor de barriga ali. Aí inclusive foi o horário que achamos esse hotel. Cheguei lá fui fazer necessidade, e como tenho o hábito já de fazer necessidade e tomar banho, aí optei por esse lado, fui lá, tomei banho. Só que na verdade eu vim ali encontrar com uma pessoa, que já tinha me ligado. Eu vinha pra comprar um caminhão, segundo era financiado o caminhão. Aí esse rapaz me ligou, eu falei que estava no hotel, quando chegou no hotel ele deixou o carro dele ali, aí eu peguei dali do hotel, eu saí do hotel e fui até o posto né, tomei um café ali. E foi a hora que eu encontrei com o Anderson. O cara pegou e saiu com outro cara ali, falou “não, eu vou ver ali o negócio do caminhão lá, e já volto aqui e nós conversa”. Aí eu fiquei com o Anderson ali conversando, peguei, entrei no carro dele e quando foi mais abaixo ali tinha um lava jato e uma oficina, lá na rodovia mesmo. Aí chegamos nessa oficina e no lava jato porque o Anderson estava com o caminhão dele ali e o caminhão estava apresentando problema. Só que como já era quase hora do almoço, os caras acho que parou, não dava pra mexer né, aí nós pegamos e retornamos de volta. Na hora que nós retornamos ali pro posto novamente, foi quando a polícia nos abordou. Aí já essa outra terceira pessoa, que era o cara que estava pra mim ver o caminhão, já não encontraram o cara, só encontraram nós. E a respeito que a senhora perguntou do celular, ali na hora que nós fomos preso, na primeira, depois que levou nós lá no caminhão, os policiais apresentou um celular lá, segundo eles era um celular que era dos cara que estavam no caminhão né. Aí mostrou foto e tudo, umas fotos que tinha lá, não lembro muito o que tinha no celular. Perguntou se nós conhecia o pessoal, falei “não, não tenho conhecimento”. Aí então já me mostraram do mesmo vídeo, um vídeo do relato da onde que estava esse rapaz nesse cativeiro, as coordenadas né, estava nesse celular. Então a partir daquele momento que ele mostrou o aquele celular, então assim, por causa das minhas passagens anteriores. e sabe que o Brasil nosso hoje, pra 90% funciona assim né, quando você está sujo ali, você é sujo pro resto da vida, parece que você nunca vai limpar mais nada na sua vida. Então assim, eles ficaram induzindo, induzindo, queria que eu falasse onde que estava o caminhão, onde que estava a vítima, eu falei “como que vou falar uma coisa que não sei? Acabei de chegar na cidade, não tem como eu falar”. Aí nesse momento aí...

Juíza: Mas no caso, sintetizando aqui, o senhor teria vindo para Diamantino porque o senhor ia negociar um caminhão. É isso?

Alessandro: Exatamente.

Juíza: Com quem?

Alessandro: Seu Emerson, vulgo Gaúcho.

Juíza: Aonde que ele mora, esse vulgo Gaúcho?

Alessandro: Eu creio que ele mora aqui na cidade.

Juíza: E por que o senhor estava andando com uma carteira nacional de habilitação no nome de Diego Feitosa Mota, se identificando como tal?

Alessandro: Doutora, essa habilitação aí assim, eu comprei em um shopping, no camelô, entendeu? Assim, que nem eu falei, eu estava com um mandado de prisão e não queria ser preso.

Juíza: Tá certo. Então o senhor nega que tenha participado desse roubo então?

Alessandro: Sim senhora.

Juíza: Tá certo, obrigada. Doutora Rhyzea, com a palavra.

Promotora: Sem perguntas, doutora.

Juíza: Doutor, com a palavra.

Defesa: Alessandro, só para esclarecer melhor, no caso você chegou de Cuiabá que horas? No mesmo dia 13? No dia da prisão?

Alessandro: Cheguei no dia 13 por volta de umas 09:00, 09:10, por aí.

Defesa: Chegou na cidade de Diamantino?

Alessandro: Exatamente.

Defesa: Lá no Novo Diamantino?

Alessandro: Novo Diamantino.

Defesa: Aí no primeiro momento que você chega, você faz o que aqui na cidade?

Alessandro: Fui no hotel,

Defesa: Nesse hotel que a senhora estava aqui agora né. E aí você fez o que no hotel? Alugou um quarto? O que você fez?

Alessandro: Peguei um quarto porque eu estava com diarreia né, e aí peguei o quarto, é verdade o que ela falou aí, não cheguei nem a fazer ficha. Aí cheguei ali, tomei um banho, e aí o cara me ligou e veio ali e encontrou comigo.

Defesa: Quem foi lá falar contigo?

Alessandro: O Emerson gaúcho

Defesa: Ele que estava no hb20?

Alessandro: Ele estava no hb20.

Defesa: E aí ele deixa o hb20 e sai contigo? Ou ele sai com o que?

Alessandro: Ele sai comigo. Fomos até no posto Trevão, que tinha uma lanchonete do lado, aí parei lá para tomar um café e aí naquele momento ele saiu e falou que já voltava. Foi a hora que eu encontrei o Anderson ali e nós saímos, foi até lá embaixo, pra baixo da rodovia ali tem um lava jato e uma oficina, o policial até levou nós lá depois que estava algemado.

Defesa: Tá. Aí onde que é a abordagem? Ali próximo?

Alessandro: Próximo ao posto Trevão.

Defesa: E que carro vocês estavam?

Alessandro: Estava numa Montana.

Defesa: Quem estava dirigindo a Montana?

Alessandro: Quem estava dirigindo era eu.

Defesa: E o Anderson estava no passageiro?

Alessandro: Isso.

Defesa: Aí como foi a abordagem? A polícia parou, perguntou seu nome, pediu documento, ou já abordou? Como foi essa abordagem?

Alessandro: Já vieram com uma abordagem meio que brusca né, veio com violência perguntando onde que nós estava, o que estava fazendo. E aí “cara, nós acabou de chegar de Cuiabá aí, pra gente resolver uns negócios”. Aí o policial, não sei com quem ele estava falando lá, aí o cara pegou e naquele momento ali ele pegou e tirou umas fotos nossa e mandou para Cuiabá né. Aí chegou também o capitão deles, e ele ali naquele momento também chegou já meio nervoso ali. Só que antes dele chegar nós já estava quase sendo liberado, aí por causa de um capacete que achou dentro do carro lá, aquele capacete já gerou tudo. Porque a hora que eles chegaram nesse caminhão lá, os caras acho que correram, aí ele falou “não, os caras correu de moto”, não sei o quê, não entendi.

Defesa: E no caso ali você estava sendo abordado e aí eles já prenderam vocês? Como é que foi? Pediu qualificação? Pediu documentos? Você chegou a apresentar, mostrar o documento para a polícia?

Alessandro: Nenhum momento.

Defesa: Aonde estava esse documento?

Alessandro: Estava na minha carteira, no meu bolso.

Defesa: E eles te revistaram, tirou as coisas da carteira?

Alessandro: Não, só revistaram se eu não tinha arma.

Defesa: No primeiro momento eles não revistaram nada?

Alessandro: Não.

Defesa: E em que horas ele acha o documento?

Alessandro: Documento?

Defesa: É, o falso.

Alessandro: Não, isso aí depois, assim, que tiraram. Acho que na hora que chegou pra civil lá, que tiraram tudo do bolso lá.

Defesa: Ah, na hora que tiraram tudo do bolso que acharam o documento?

Alessandro: É.

Defesa: Na hora da abordagem, daí nisso levam vocês foram aonde? Levaram até o caminhão?

Alessandro: Daí eles levou nós na oficina lá da onde que nós estava né, tinha acabado de ir. Levou nós lá, conversou com o proprietário lá da oficina, do lava jato também do lado.

Defesa: Querendo saber o que vocês estavam fazendo?

Alessandro: (inaudível)

Defesa: E aí?

Alessandro: Aí naquele momento ali já levaram nós nesse caminhão lá.

Defesa: No caminhão roubado?

Alessandro: É.

Defesa: Aí quando chegaram lá, tinha algum suspeito lá ou já tinham fugido?

Alessandro: Não, não tinha ninguém. Só tinha várias viaturas lá.

Defesa: E o tenente deles, da onde que ele tirou essa informação da onde que estava a vítima, onde que era o cativeiro, o nome do cidadão?

Alessandro: Eles apertou nós para saber se nós sabia onde estava a vítima, aí nós “cara, vai matar nós aqui, nós não sabe de nada, não sei nem quem que é esses cara aqui, como é que vou confessar um trem que não sei né”. Aí eles apresentaram o celular ali mostrando.

Defesa: Esse celular era de quem?

Alessandro: Acharam o celular dentro do caminhão.

Defesa: Mas era de um dos que correu? De quem que era?

Alessandro: Se não era do motorista, era dos cara que estavam em posse do caminhão.

Defesa: E lá tinha o que nesse celular?

Alessandro: Esse celular parece que tinha a localização do cativeiro, tipo um vídeo né, as coordenadas.

Defesa: Dizendo onde estava a vítima?

Alessandro: Onde estava.

Defesa: Tinha mensagem, conversa com outra pessoa lá? O que tinha?

Alessandro: Tinham várias mensagens né, conversa, mandaram vídeo.

Defesa: E aí vocês ficaram aonde enquanto a polícia foi lá nesse local?

Alessandro: Levaram eu em uma viatura, a viatura desse chefe aí. E aí o menino ali eu não vi mais, e quando chegou no meio do caminho já encostou outras viaturas e aí passaram o menino para dentro do carro, pra dentro da Montana, nós dois pra dentro na Montana. Foi a hora que eles levaram nós ali na beira da rodovia, ali pro lado de Deciolandia né, a procura desse cativeiro.

Defesa: Certo.

Alessandro: A hora que saiu meio que gritando lá foi a hora que nós só escutou os tiros, (inaudível).

Defesa: E no caso, porque razão que o policial que teve aqui ouvido falou e contou do processo que foi você que disse? Foi pra não ter que confessar a questão do celular?

Alessandro: Eu creio que sim né, porque a todo momento assim, no meu celular mesmo eles tiveram acesso.

Defesa: Você tirou a senha?

Alessandro: Abri pra eles, olharam o celular, perguntando coisas (inaudível), tem mais caminhão meu, tem caminhão meu carregando madeira.

Defesa: Certo.

Alessandro: Aí mostrei, mostrei histórico (inaudível), caminhão, rastreador de caminhão meu, “isso aí é coisa do passado, (inaudível), não mexi com isso aí não. Já deu 8 anos que parei com isso aí, não mexo com isso aí mais não. Pra mim isso aí já deu, tenho filho, tenho esposa, filho novo pra criar. Então isso aí pra mim não dá mais não. Parei com isso aí, faz horas, a última prisão minha”. Aí igual eu falo, no Brasil quando você tem uma sujeira anterior você nunca é limpo.

Defesa: E essas informações então ele achou tudo nesse celular? Que era de um dos suspeitos que fugiram mas aí ele colocou como se fosse você que tivesse dado?

Alessandro: Exatamente. Daí então porque assim né doutor, anteriormente né, antigamente aí nos outros processos meus se o senhor olhar, isso aí assim, nesse mundo do crime assim isso aí não procedia né, esse negócio aí. Ainda mais assim, pegar o (inaudível) levar um cara num cativeiro, sei lá. Então assim, se for olhar anterior para agora, aí isso aí não procede, isso aí pode ser tipo uma... pra mim uma perseguição policial né.

Defesa: Tá bom. Sem mais perguntas, excelência.”

O acusado Anderson Ferreira Peixoto, ao ser interrogado em juízo, também negou a prática do delito:

“Juíza: Senhor Anderson, o senhor confirma este fato aqui? Que no dia 13 de setembro de 2024, aqui em Diamantino, o senhor teria se associado juntamente com o senhor Alessandro Ferreira da Silva e outras pessoas que não foram identificadas, e teria efetuado o roubo desse caminhão Volvo, modelo FH 460, e tinha como vítima o senhor Moacir Cesar Zanoni, que ficou rendido? O senhor confirma que o senhor participou desse crime de roubo?

Anderson: Não, não participei. Não roubei nada não.

Juíza: O senhor estava fazendo o que aqui em Diamantino?

Anderson: Eu estava indo para Aripuanã.

Juíza: Fazer o que em Aripuanã?

Anderson: Eu ia buscar uma carreta lá. Eu morei lá, um ano lá, ano passado.

Juíza: Uma carreta, pra que seria essa carreta?

Anderson: Não entendi

Juíza: Não entendi, o senhor ia buscar uma carreta em Aripuanã?

Anderson: Sim.

Juíza: Como assim buscar? Fazer o que com a carreta?

Anderson: Eu estava pegando ela em conta para receber. Eu desfiz de um caminhão meu, eu tinha um caçamba que usava na mineradora ali, buscava areia, pedra, eu dirigia ele com carga. E aí pro cara acabar de efetuar o pagamento ele estava passando ela pra mim.

Juíza: O senhor estava sozinho? Com quem o senhor estava?

Anderson: Estava indo para Aripuanã eu e o motorista.

Juíza: Quem que era o motorista?

Anderson: Fabinho.

Juíza: Mas por que que no momento que o senhor foi encontrado, o senhor estava num carro junto com o Alessandro?

Anderson: Porque eu cheguei aqui em Diamantino, eu parei em frente a Bungee com meu caminhão, até tem uma filmagem lá, nós fomos lá, eu e os policial lá, entendeu? Aí eles falou “e essa chave desse caminhão?”, eu falei “essa chave é minha, desse caminhão aí”. “E quem mais?” eu falei “tem o motorista lá na frente da Bungee”. Aí nós fomos lá, o caminhão meu estava lá, esse Iveco, eu peguei ele emprestado pra buscar a carreta lá em Aripuanã, entendeu? E perguntaram lá pra moça, a moça falou “ele chegou cedo aqui, umas 8h, 8 e pouco ele estava aqui já, ficou aqui até agorinha aí ele saiu, ele e esse outro rapaz que está aí”. Aí os policial perguntou pro menino lá, pegou o documento dele tudinho, mas não falou nada pra ele e voltou pra trás comigo, entendeu? Estava eu e o Alessandro na viatura. Nós estava sendo suspeito...

Juíza: O senhor conhecia o Alessandro?

Anderson: Conhecia ele.

Juíza: Mas eu não entendi, o senhor parou para conversar com ele e a polícia militar chegou?

Anderson: Não, deixa eu te explicar. Eu parei lá, eu vim de carro e o motorista veio no caminhão, no Iveco. Eu parei lá na frente da Bungee para tomar um café. Nessa aí que eu fui tomar um café, eu encontrei o Emerson, o Gaúcho, entendeu? E o gaúcho veio e me ofereceu falando que tinha um caminhão financiado para vender, eu falei “eu tenho comprador para ele, vou ligar agora pra fazer o contato”. Eu fui e liguei, e aí no que eu liguei pro Alessandro, o Alessandro falou que interessava e nós ficou aguardando ele lá. Meu caminhão parado lá, meu motorista, e o menino saiu, que ele estava nesse hb20 branco aí. Passou 1h, 1h e meia, 2h, ele voltou de volta, aí foi na hora que saiu ele e o Alessandro, entendeu?

Juíza: E onde que foi parar o seu motorista nessa?

Anderson: Estava lá no hotel. No hotel não, lá em frente a Bungee, no restaurante lá, restaurante amarelo, lá onde estava o caminhão parado.

Juíza: Certo. E aí vocês estavam lá bem próximo ao local do roubo, e a respeito de que os senhores que teriam passado a informação de quem estaria com o senhor Moacir ali, o local que estariam ali mantendo a restrição da liberdade do motorista, o senhor Moacir?

Anderson: Não, isso aí não é verdade não.

Juíza: E como é que eles chegaram lá? Os senhores foram junto com eles inclusive, no momento que aconteceu, pra mostrar onde estaria ocorrendo. E até teriam indicado o nome dessa terceira pessoa que estava lá com o Moacir, inclusive o apelido dele.

Anderson: Não, não tenho conhecimento não. A única coisa que fiz depois que saiu os dois, eles voltou, aí foi eu e o Alessandro na Montana, e eles. E depois do posto Trevão tem um lava jato e nós fomos até lá só, aí chegou e conversou lá, o menino desceu do carro e foi pro outro carro, e eu e ele voltou pra trás, foi a hora que foi abordado.

Juíza: Tá certo. Então o senhor nega a participação no roubo?

Anderson: Eu não participei não, não roubei não.

Juíza: Certo. Doutora Rhyzea, com a palavra.

Promotora: Sem perguntas, doutora.

Juíza: Doutor Wagner, com a palavra.

Defesa: Tenho perguntas, excelência. Anderson, só pra explicar, você saiu de Cuiabá que dia? Foi no próprio dia 13?

Anderson: É, na sexta feira.

Defesa: E que horário você saiu de Cuiabá?

Anderson: Saí de Cuiabá umas 4h e pouco, 5h, eu acho.

Defesa: E você veio de que de Cuiabá?

Anderson: Eu vim na Montana.

Defesa: Sozinho?

Anderson: Sozinho com a Montana.

Defesa: O caminhão, quem que trouxe o caminhão?

Anderson: Foi o Fabinho.

Defesa: E ele é o que fugiu, foi preso? Onde que estava ele na hora?

Anderson: Ele estava lá no restaurante.

Defesa: Ele estava junto com o caminhão?

Anderson: É, junto com o caminhão.

Defesa: E por que a polícia não prendeu ele? A polícia liberou? O que que foi?

Anderson: Nem eu, a polícia falou que eu estava solto, que depois desse acontecimento aí que foi lá que... na hora que nós saiu de Diamantino, que algemou nós, que passou umas horas. Ele falou “vamos fazer uma diligência agora e vocês vão...” não lembro o nome do policial que falou, ele falou “vou passar vocês para outra viatura agora”, aí me passou para uma viatura e o Alessandro para outra. Só falou isso.

Defesa: Mas você estava no banco ou atrás lá?

Anderson: Na traseira.

Defesa: Lá no camburão?

Anderson: No camburão, eu em um e o Alessandro no outro. E fomos embora.

Defesa: Essa parte que eles falam que vocês saíram andando com eles, vocês estavam presos no camburão, né?

Anderson: Era.

Defesa: (inaudível) estava preso, algemado?

Anderson: Algemado. E foi aí que chegou no, não sei falar o destino lá, onde estava a vítima, não sei, o motorista que eles falaram. Que eu escutei a tiraiada, e de lá nós fomos para Marcelândia. Aí chegando em Marcelândia eles colocou eu do lado do motorista, eles tirou eu da viatura.

Defesa: Do seu Moacir?

Anderson: É, esse Moacir. Colocou eu do lado do seu Moacir, não falou nada. Aí chegou duas Cocas, um monte de pão com salame e perguntou se eu queria comer, o coronel, o chefe da equipe. Comi, ficamos uns 40 minutos lá dentro de Marcelândia, aí já não fomos dentro da viatura, aí já botou eu dentro da Montana com 3 policial e voltamos pra Diamantino. Chegou em Diamantino eu já fiquei sem algema lá na civil, pro lado de fora. E ele falou “qualquer coisa daqui a pouco você vai embora, se você não for embora hoje, você vai amanhã. Nós já puxou aqui, nós sabe que você não tem nada a ver com isso não”. Aí não sei quem trouxe o caminhão lá pra delegacia, o motorista já não sei pra onde que foi, não tive contato com ninguém mais. Porque já ficou certo os policiais, só falava que era o Alessandro

Defesa: Aí no caso o motorista ficou lá, checaram com ele a questão do restaurante, que ele estava ali desde cedo e ele foi embora, ninguém prendeu ele?

Anderson: Ninguém prendeu ele.

Defesa: A cidade que você falou que ficou junto com seu Moacir, vocês ficaram fazendo o que lá?

Anderson: Lá tem uma delegacia, nós ficou sentado lá, conversando. Ficou lá conversando mais de hora, nós todo mundo, as polícia sentado, comendo pão, porque não tinha almoçado. Comendo pão e tomando Coca e eu junto.

Defesa: O cidadão que tinha falecido também levaram pro hospital de lá ou não?

Anderson: A hora que nós estava vindo já, no caminho, nós trombou uma ambulância indo pra lá.

Defesa: Pra mesma cidade?

Anderson: Pro mesmo lugar. Aí o policial lá, o cara que estava dirigindo a Montana, o policial falou assim “é só ir reto que você vai ver, está cheio de viatura lá no rapaz que está lá baleado” só falou isso.

Defesa: Ah, então no caso quando vocês já chegam o cidadão já está morto lá.

Anderson: É, na hora que nós chegou lá nós escutamos os tiros.

Defesa: E da onde que esse chefe da polícia achou onde estava a vítima, o nome dele inteiro, Sergio... tem até o nome inteiro dele aqui ó. Ele colocou o nome inteiro aqui, do cidadão que faleceu. Da onde que ele achou isso? O local onde estava, tudo isso aí.

Anderson: Na hora que levou... esse policial, o sargento Moura, passou umas 2, 3 horas desde a hora que nós estava antes de chegar no posto Trevão né, aquele posto Trevão, que tem ali naquela estrada. Ficou com nós na viatura, rodeando com nós, rodeando, rodeando, aí passou quase 1h da tarde mais ou menos, umas 2h, 3h, que eles ficou rodando com nós na viatura em Diamantino ali, ele foi lá nesse caminhão. Aí chegou lá no caminhão ele desceu o Alessandro, levou lá pra porta do caminhão e eu fiquei na viatura aberta a tampa, com os dois policiais, sargento Moura e esse outro que deu depoimento. Aí ele falou “já descobrimos onde está o motorista, vambora, vambora, vou levar você pra você passar pra outra viatura”. Só foi eu na viatura e o Alessandro desceu na outra viatura já, pareceu que achou um telefone celular, parece, que o cara falou. Sei que eu escutei falar “acharam um celular dentro do caminhão, já sei onde está o motorista”, só escutei isso.

Defesa: Você sofreu agressões por parte dos policiais?

Anderson: Eu não sofri agressão não. Só o Alessandro.

Defesa: Aí no caso teve a abordagem inicial, aí ele detém vocês e já jogou na viatura?

Anderson: O chefe perguntou do capacete, eu falei “esse capacete é meu, eu tenho uma moto”.

Defesa: Dentro do seu carro?

Anderson: É, dentro do meu carro.

Defesa: Era você que usava?

Anderson: Eu que usava.

Defesa: Essa nota que ele achou lá, o que que é?

Anderson: É uma nota só do engate rápido que eu comprei.

Defesa: E desde quando que você tinha comprado?

Anderson: Ah, já tinha uma semana e meia já, que eu tinha comprado.

Defesa: O engate não estava lá? Só tinha a nota.

Anderson: Só a nota, não tinha engate não. Tinha a nota, tinha 4 daquele trem de fazer marcação de casa, 4 madeirinhas, e 4 (inaudível) de viga, só. Mais nada.

Defesa: E aí naquele momento eles detém você por conta dessa, de passagem... por que eles detêm você naquele momento?

Anderson: Uai, ele falou que nós já era suspeito já, e não dava tempo para nós falar, e chegou esse coronel aí, que falou primeiro aí. Já chegou e falou “algema logo e põe logo na viatura”, aí nós ficou rodando na viatura até...

Defesa: Algemado?

Anderson: Algemado.

Defesa: Até chegar em Marcelândia?

Anderson: Não, aí de lá nós ficou rodando umas 2 horas dento de Diamantino, aí que levou nós pro caminhão. Nenhum momento eles pegou nós e já levou no caminhão não. Demorou, ficou andando, andando, depois que levou nós lá no caminhão.

Defesa: Aí no caminhão foi encontrado um celular então.

Anderson: É, um celular que o sargento Moura (inaudível). Aí pediu apoio, falou “apoio, apoio, vamos”.

Defesa: O seu celular você abriu para eles olharem?

Anderson: Eles olhou na hora que abordou nós.

Defesa: Aí no caso, esse cidadão que faleceu o senhor conhecia ele?

Anderson: Não.

Defesa: Daqui o senhor conhecia só o Alessandro e esse outro cidadão, como é que é?

Anderson: É, o Emerson gaúcho.

Defesa: Que tinha oferecido o caminhão pra você?

Anderson: É, ofereceu pra mim e eu ofereci para outro.

Defesa: Mas o caminhão que ele tava oferecendo era esse roubado ou não?

Anderson: Ele não falou, ele falou que era financiado.

Defesa: Mas vocês chegaram a ver esse caminhão ou não?

Anderson: Não.

Defesa: Não chegou a ver não.

Anderson: Nós chegou a ver quando foi lá com a polícia.

Defesa: Então essas informações aqui tudinho que tem aqui, sobrenome, suspeito, o local onde estava a vítima, tudo ele extraiu do celular?

Anderson: Foi.

Defesa: E você sabe dizer onde que eles enfiaram esse celular?

Anderson: Não. E no entanto o Moura com o outro rapaz não foi, quem foi na operação foi outras polícia. Foi o coronel né, com outras polícia, cada um foi em uma viatura, eu fui em uma e o Alessandro foi em outra.

Defesa: Tá bom. Sem mais perguntas, excelência.” Id. 273877999

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade dos delitos encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos através do conjunto probatório produzido durante a instrução processual. O crime de roubo majorado restou comprovado pelo boletim de ocorrência no 2024.278789, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como pela recuperação do veículo subtraído e demais elementos materiais coligidos aos autos.

O auto de apreensão do caminhão roubado, os laudos periciais e a documentação acostada no inquérito policial corroboram de forma inconteste a ocorrência do delito patrimonial praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes.

Quanto ao crime de uso de documento falso imputado ao apelante ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, a materialidade também se encontra devidamente comprovada pela apreensão do documento ideologicamente falso e pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem.

A questão central reside na análise da autoria delitiva, uma vez que os apelantes sustentam não terem participado dos crimes imputados. Contudo, após minuciosa análise do acervo probatório, verifico que existem elementos robustos e convergentes que demonstram inequivocamente a participação deles nos delitos narrados na denúncia.

Primeiramente, cumpre destacar que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova carreados aos autos.

No caso em análise, a vítima, quando ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, narrou de forma detalhada e consistente como ocorreu o crime, descrevendo a abordagem realizada por indivíduos armados quando seu caminhão apresentou problemas mecânicos na rodovia, sendo posteriormente mantida em cativeiro por várias horas em condições degradantes.

O depoimento de MOACIR revela a gravidade e a complexidade da empreitada criminosa, evidenciando tratar-se de crime praticado por quadrilha organizada, com divisão específica de tarefas entre seus integrantes. Enquanto alguns membros do grupo realizavam a abordagem inicial e se encarregavam do transporte do veículo roubado, outros mantinham a vítima sob custódia em local ermo, exercendo constante vigilância armada para impedir qualquer tentativa de fuga ou pedido de socorro.

Os depoimentos dos agentes policiais que participaram da operação que resultou na prisão dos apelantes são uníssonos em demonstrar o envolvimento deles na prática delituosa.

O PM NELSON VITOR ALVES HANEMANN relatou em juízo que os apelantes foram abordados quando deixavam a região próxima ao local onde o caminhão roubado estava escondido, circunstância que, por si só, já desperta fundada suspeita sobre o envolvimento deles no crime.

O PM TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA corroborou tais informações, esclarecendo que a abordagem dos apelantes decorreu de informações de inteligência policial que indicavam a presença de indivíduos suspeitos na região onde a vítima estava sendo mantida em cativeiro. Tal depoimento revela que não se tratou de abordagem aleatória, mas sim de ação policial direcionada com base em elementos concretos de investigação.

Particularmente relevante é o depoimento do Capitão da Polícia Militar, MAYCON DAVID ZANETTI, que coordenou as diligências policiais e teve contato direto com os apelantes após a prisão.

Segundo seu relato, o apelante ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, após ser confrontado com as evidências e diante da descoberta do mandado de prisão em aberto contra ele, teria colaborado com as autoridades, fornecendo informações que foram determinantes para a localização da vítima e a recuperação do veículo roubado.

O conjunto de circunstâncias indiciárias presentes no caso concreto forma um quadro probatório robusto e convergente que aponta, inequivocamente, para a participação dos apelantes no crime de roubo majorado.

A presença dos apelantes na região onde o crime foi praticado, no exato momento em que as diligências policiais se desenvolviam, não pode ser considerada mera coincidência, especialmente quando analisada em conjunto com os demais elementos de prova.

A descoberta, no interior do veículo Montana utilizado pelos apelantes, de nota fiscal referente à aquisição de peça compatível com o modelo do caminhão roubado, constitui elemento indiciário de extrema relevância.

Embora a defesa sustente que tal documento não foi juntado aos autos, o fato é que sua existência foi confirmada pelos depoimentos de múltiplos agentes policiais e até no interrogatório dos réus, não havendo razão para duvidar da veracidade de tais relatos.

Ademais, a presença de capacete de motocicleta no veículo dos apelantes, cuja propriedade eles não souberam explicar satisfatoriamente, constitui mais um elemento a corroborar o envolvimento deles na empreitada criminosa, especialmente considerando que tal objeto provavelmente pertencia a um dos comparsas que conseguiram fugir do local de motocicleta, quando da chegada da polícia.

Embora a defesa sustente que a vítima não reconheceu os apelantes como autores diretos da abordagem ou como aqueles que a mantiveram em cativeiro, tal circunstância não afasta a participação deles no crime, considerando a complexidade da operação criminosa e a divisão de tarefas entre os integrantes da quadrilha.

É importante destacar que a vítima reconheceu ALESSANDRO como sendo a pessoa que havia avistado no dia anterior em uma lanchonete no distrito de Deciolândia, circunstância que indica a realização de levantamento prévio para a execução do crime. Tal reconhecimento, embora não constitua prova direta da participação no roubo, representa elemento indiciário relevante quando analisado em conjunto com os demais elementos de prova.

A testemunha MISSILENE MARINHO DE OMENA SOUZA, funcionária do Hotel Omena, confirmou em juízo que o apelante ALESSANDRO esteve no estabelecimento na manhã do dia dos fatos, tendo utilizado as dependências do hotel de forma apressada e sem efetuar o pagamento da diária, comportamento que se mostra incompatível com a conduta de hóspede regular e sugere envolvimento em atividade ilícita.

Em crimes praticados por quadrilhas organizadas, nem todos os integrantes necessariamente participam de todas as fases da execução delitiva. A divisão de tarefas é característica comum desse tipo de ação delituosa, cabendo a cada membro do grupo uma função específica na consecução do resultado criminoso.

No caso em análise, as evidências indicam que os apelantes desempenharam papel de apoio logístico na operação criminosa, sendo responsáveis pelo transporte e pela coordenação das atividades do grupo. O fato de não terem participado diretamente da abordagem inicial da vítima ou de sua manutenção em cativeiro não afasta sua responsabilidade penal, uma vez que contribuíram de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

A teoria do domínio do fato, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias, permite a responsabilização de todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para a realização do tipo penal, ainda que não executem diretamente a conduta típica. No caso concreto, os apelantes exerceram domínio funcional do fato, sendo coautores do crime de roubo majorado.

Embora os antecedentes criminais não possam, por si sós, fundamentar uma condenação, constituem elemento relevante para a análise da credibilidade das versões apresentadas pelos apelantes e para a compreensão da dinâmica do crime praticado.

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA possui extensa ficha criminal, com diversas passagens por crimes patrimoniais, especialmente roubo de cargas, circunstância que demonstra sua especialização nesse tipo de criminalidade. Tal histórico criminal, quando analisado em conjunto com as demais provas dos autos, reforça a tese acusatória sobre seu envolvimento no crime em apuração.

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO também possui antecedentes criminais por crime de roubo, o que indica propensão para a prática de delitos dessa natureza. A convergência de ambos os apelantes no local e momento do crime, considerando seus históricos criminais similares, não pode ser considerada mera coincidência.

As versões apresentadas pelos apelantes para justificar sua presença na região onde o crime foi praticado mostram-se inconsistentes e inverossímeis quando confrontadas com as circunstâncias concretas do caso.

ALESSANDRO alegou ter chegado ao município de Diamantino na manhã do dia dos fatos para negociar a compra de um caminhão, versão que não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos, uma vez que a vítima afirmou tê-lo visto no dia anterior.

Além disso, a ausência de documentação que comprove tal negociação, bem como a impossibilidade de identificação do suposto vendedor, tornam tal versão desprovida de credibilidade.

Por sua vez, ANDERSON afirmou estar de passagem pelo município, a caminho de Aripuanã/MT para buscar uma carreta, versão igualmente inconsistente com as circunstâncias em que foi abordado. A ausência de documentação que comprove tal viagem, bem como a impossibilidade de confirmação do destino alegado, enfraquecem sobremaneira a tese defensiva.

Quanto ao crime de uso de documento falso imputado a ALESSANDRO, a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos. O tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal exige, para sua configuração, que o agente faça uso do documento falso, não sendo suficiente o mero porte.

No caso em análise, os depoimentos dos agentes policiais são convergentes no sentido de que ALESSANDRO efetivamente apresentou documento falso durante a abordagem policial, na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade e evitar a descoberta do mandado de prisão em aberto contra ele.

O PM MAYCON DAVID ZANETTI foi categórico ao afirmar que
"eles tentou despistar a equipe apresentando documento falso, o Alessandro"
, relato que encontra respaldo no depoimento dos demais agentes que participaram da abordagem. A negativa do apelante não encontra credibilidade diante da convergência dos depoimentos policiais e das circunstâncias em que ocorreu a abordagem.

A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a existência de dúvida quanto à autoria delitiva imporia a absolvição dos apelantes. Contudo, tal argumentação não merece prosperar no caso concreto.

O indigitado princípio, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência, determina que, em caso de
dúvida razoável
quanto à autoria ou materialidade do crime, deve-se decidir em favor do acusado. Todavia, sua aplicação pressupõe a existência de dúvida efetiva e fundamentada, não sendo suficiente a mera alegação defensiva de insuficiência probatória ou a negativa de autoria.

No caso em análise, conforme exaustivamente demonstrado, não há dúvida razoável quanto à participação dos apelantes nos crimes imputados. O conjunto probatório produzido nos autos, analisado de forma global e contextualizada, permite formar juízo de certeza quanto à autoria delitiva, afastando completamente a aplicação do referido princípio.

A presença dos apelantes no local e momento do crime, suas condutas suspeitas, os objetos encontrados em seu poder, seus antecedentes criminais específicos, as inconsistências em suas versões defensivas e demais circunstâncias apuradas formam conjunto indiciário robusto e convergente.

Ademais, tais indícios encontram-se corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela palavra da vítima, formando quadro probatório que não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.

A defesa questiona a credibilidade dos depoimentos policiais, sugerindo contradições entre as versões apresentadas em juízo e aquelas constantes do inquérito policial. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo na análise detida dos autos.

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se coerentes e harmônicos entre si, não apresentando contradições substanciais que possam comprometer sua credibilidade. As eventuais divergências pontuais são naturais e esperadas, considerando o tempo transcorrido entre os fatos e a colheita dos depoimentos judiciais.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé ou interesse escuso por parte dos agentes policiais em prejudicar os apelantes, presumindo-se a boa-fé de seus depoimentos, especialmente quando convergentes e corroborados por outros elementos de prova.

A análise do conjunto probatório deve ser realizada de forma sistemática e contextualizada, considerando-se todos os elementos de prova em sua inter-relação, e não de forma isolada e fragmentária como pretende a defesa.

Quando analisados em conjunto, os elementos probatórios dos autos formam quadro coeso e convergente que aponta inequivocamente para a participação dos apelantes nos crimes imputados. A tentativa defensiva de desqualificar individualmente cada elemento de prova não tem o condão de abalar a solidez do conjunto probatório considerado em sua totalidade.

Nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, os depoimentos prestados por policiais são considerados meio de prova idôneo para a formação do juízo condenatório, desde que se apresentem harmônicos com os demais elementos de convicção:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, pois os relatos colhidos em juízo foram firmes, coerentes e vieram acompanhados de prova documental e material apta a conferir verossimilhança ao conjunto fático reconstruído na instrução processual.

Conclui-se que a alegação de ausência de provas de autoria não encontra respaldo nas provas produzidas, que demonstram inequivocamente a participação dos apelantes nos crimes imputados.

A tese de atipicidade da conduta quanto ao crime de uso de documento falso também não merece acolhimento, uma vez que restou comprovado que o apelante ALESSANDRO efetivamente fez uso do documento falso, apresentando-o aos agentes policiais durante a abordagem.

Nesse contexto, não há falar em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação da apelante pelo crime do artigo 304 do Código Penal [uso de documento falso].

Em reforço, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa. 2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta
Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime
. 3. A
"efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário"
(REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018). 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023].

A condenação dos apelantes encontra sólida fundamentação, observando-se os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização da pena e da presunção de inocência. O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a presunção de inocência. Os elementos de prova são convergentes, coerentes e suficientes para fundamentar as condenações impostas, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA e ANDERSON FERREIRA PEIXOTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025